Tribunal: TRF3
Processo: 5006605-23.2022.4.03.6130
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MARISA FERREIRA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
656/1006)

5006605-23.2022.4.03.6130

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5006605-23.2022.4.03.6130

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM OSASCO//SP

APELADO: NAKATA AUTOMOTIVA S.A.

ADVOGADO do(a) APELADO: FELIPE LUCIANO PEROTTONI - SP232447-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE OSASCO/SP - 2a VARA FEDERAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PAT. IRPJ. DEDUÇÃO DE DESPESAS. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 6a Turma que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação e ao reexame necessário em mandado de segurança, objetivando o reconhecimento do direito de deduzir, em dobro, despesas com o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) do lucro tributável para fins de cálculo do IRPJ e adicional, bem como o direito de restituição ou compensação de valores pagos indevidamente. A embargante alegou omissão quanto à impossibilidade de restituição judicial via precatório relativamente às parcelas anteriores à impetração do mandado de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a impossibilidade de restituição judicial, via precatório, dos valores recolhidos antes da impetração do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período anterior à sua impetração, sob pena de conversão indevida do writ em ação de cobrança.

A restituição judicial de indébito tributário referente a período anterior à impetração é incabível na via mandamental, conforme orientação das Súmulas 269 e 271 do STF.

O STF, no julgamento do RE 889.173RG/MS (Tema 831), fixou entendimento de que os valores devidos entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva devem ser pagos mediante o regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal.

Assim, admite-se a restituição judicial via precatório apenas quanto aos valores recolhidos no curso da ação mandamental, permanecendo incabível a restituição administrativa ou judicial em relação aos valores anteriores à impetração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão e reescrever o dispositivo do acórdão, a fim de dar parcial provimento ao agravo interno e, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC, dar parcial provimento à apelação e ao reexame necessário para afastar a possibilidade de restituição administrativa e de restituição judicial dos valores anteriores à propositura do mandado de segurança.

Tese de julgamento:

O mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período anterior à sua impetração.

A restituição judicial de indébito tributário relativo a período pretérito é incabível na via mandamental.

Os valores recolhidos entre a impetração do mandado de segurança e a implementação da ordem concessiva podem ser restituídos judicialmente mediante regime de precatórios ou compensação administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; CPC, art. 932, IV e V; Lei no 6.321/1976, art. 1o; Lei no 9.430/1996, art. 74; Lei no 11.457/2007, art. 26-A; Decreto no 10.854/2021, art. 186; Decreto no 9.580/2018, arts. 641 e 642; IN RFB no 1.700/2017, art. 43.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 269 e 271; STF, RE 889173RG/MS (Tema 831); TRF3, Apelação/Remessa Necessária no 5003966-78.2021.4.03.6126, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, j. 12.04.2024; STJ, Súmulas 213 e 461.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5006605-23.2022.4.03.6130

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM OSASCO//SP

ADVOGADO do(a) APELADO: FELIPE LUCIANO PEROTTONI - SP232447-A

APELADO: NAKATA AUTOMOTIVA S.A.

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE OSASCO/SP - 2a VARA FEDERAL

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (Relatora):

Embargos de declaração opostos pela UNIÃO FEDERAL contra acórdão proferido pela 6a Turma que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela ora embargante, mantendo a decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação e ao reexame necessário para afastar a possibilidade de restituição administrativa, em autos de mandado de segurança objetivando reconhecer o direito da impetrante de “afastando-se as limitações impostas pelo artigo 186 do Decreto no 10.854/21, pelos arts. 641 e 642 do Decreto no 9.580/2018 e art. 43 da IN RFB no 1.700/2017, deduzir o dobro das despesas incorridas com o PAT do lucro tributável, antes do cálculo do IRPJ devido e o seu respectivo adicional, nos exatos termos do artigo 1o da Lei no 6.321/76, isto é, procedendo-se à dedução sobre o lucro da empresa, resultando no lucro real, sobre o qual deverá ser calculado o imposto e o respectivo adicional respeitado o limite de 4% (quatro por cento) declarando-se, se for o caso, o seu direito de restituir/compensar (Súmulas 213 e 461 do E. STJ) os valores eventualmente pagos indevidamente no curso da presente demanda, sendo esta última modalidade na forma do artigo 74 da Lei 9.430/96 e suas alterações posteriores e artigo 26-A da Lei no 11.457/07, devidamente corrigidos pela Taxa SELIC”.

Sustenta a embargante que o acórdão deixou de apreciar a questão relativa à impossibilidade de restituição via precatório das parcelas pretéritas à impetração do mandado de segurança (id 333984680).

Os embargos foram opostos tempestivamente.

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (Relatora):

A UNIÃO FEDERAL opôs embargos de declaração alegando a ocorrência de omissão no julgado, que deixou de analisar a questão relativa à impossibilidade de restituição via precatório das parcelas pretéritas à impetração do mandado de segurança.

A decisão afastou a possibilidade de restituição administrativa, mas deixou de se manifestar quanto à restituição judicial.

Assim, de rigor sanar a omissão para integrar o julgado, conforme fundamentação abaixo, que passa a fazer parte do voto do acórdão embargado:

“No tocante à restituição judicial dos valores anteriores à propositura do mandado de segurança, também se revela incabível.

Há histórico entendimento no sentido da inidoneidade do mandado de segurança para a produção de efeitos patrimoniais pretéritos, salvo indiretamente. Isso sob pena de indevida convolação do mandamus em ação de cobrança, em desprestígio à natureza de remédio constitucional.

É o que dispõe a Súmula 271 do STF:

“Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”.

É nesse mesmo sentido a jurisprudência desta 6a Turma:

“AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO. POSSÍVEL. IRPJ E CSLL. SELIC REPETIÇÃO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. NÃO INCLUSÃO. COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO. RECURSO IMPETRANTE NEGADO. RECURSO UNIÃO PROVIDO. (...) 14. Por fim, em relação à restituição judicial em mandado de segurança, é cediço que o mandamus não é substitutivo da ação de cobrança e não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria, consoante o disposto nas Súmulas 269 e 271 do STF. Isto é, na via mandamental, incabível a restituição judicial de indébito referente a período anterior à impetração. 15. Já para os valores devidos a partir da impetração do mandado de segurança, restou pacificada a possibilidade de restituição judicial pela via do precatório, conforme entendimento firmado no Tema no 831 do E. STF e na jurisprudência dos Tribunais Superiores. 16. Desta feita, em mandado de segurança, cumpre esclarecer a possibilidade de restituição judicial do indébito via precatório, sem efeitos patrimoniais pretéritos, ou a compensação administrativa. (...) (ApelRemNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 5003966-78.2021.4.03.6126, Rel. Desembargador Federal Valdeci dos Santos, j. 12/04/2024).

Em relação à restituição judicial dos valores recolhidos no curso da ação mandamental, em sede de recurso julgado pela sistemática da repercussão geral, o STF decidiu, nos autos do RE 889173RG/MS (Tema 831), pela possibilidade do pagamento mediante o trâmite do regime de precatórios, verbis:

“O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal”.

Assim, cabível a restituição judicial dos recolhimentos efetuados no curso da impetração, com a observância do regime de precatórios.

Portanto, quanto aos valores indevidamente pagos desde a data da impetração até a decisão concessiva da segurança, cabível tanto a compensação administrativa quanto a restituição via precatório, podendo a parte impetrante, quando da execução do julgado, optar pela forma que lhe for mais favorável”.

Diante disso, de rigor também reescrever o dispositivo do acórdão embargado, conforme segue:

“DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo interno para reformar parcialmente a decisão monocrática (id 310421053), a fim de, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC, dar parcial provimento à apelação e ao reexame necessário para afastar a possibilidade da restituição administrativa e da restituição judicial dos valores anteriores à propositura do mandado de segurança, nos termos da fundamentação”.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para sanar a omissão, nos termos da fundamentação, e reescrever o dispositivo do acórdão embargado, a fim de dar parcial provimento ao agravo interno para reformar parcialmente a decisão monocrática (id 310421053), e nos termos do art. 932, IV e V, do CPC, dar parcial provimento à apelação e ao reexame necessário para afastar a possibilidade da restituição administrativa e da restituição judicial dos valores anteriores à propositura do mandado de segurança.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PAT. IRPJ. DEDUÇÃO DE DESPESAS. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 6a Turma que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação e ao reexame necessário em mandado de segurança, objetivando o reconhecimento do direito de deduzir, em dobro, despesas com o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) do lucro tributável para fins de cálculo do IRPJ e adicional, bem como o direito de restituição ou compensação de valores pagos indevidamente. A embargante alegou omissão quanto à impossibilidade de restituição judicial via precatório relativamente às parcelas anteriores à impetração do mandado de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a impossibilidade de restituição judicial, via precatório, dos valores recolhidos antes da impetração do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período anterior à sua impetração, sob pena de conversão indevida do writ em ação de cobrança.

A restituição judicial de indébito tributário referente a período anterior à impetração é incabível na via mandamental, conforme orientação das Súmulas 269 e 271 do STF.

O STF, no julgamento do RE 889.173RG/MS (Tema 831), fixou entendimento de que os valores devidos entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva devem ser pagos mediante o regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal.

Assim, admite-se a restituição judicial via precatório apenas quanto aos valores recolhidos no curso da ação mandamental, permanecendo incabível a restituição administrativa ou judicial em relação aos valores anteriores à impetração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão e reescrever o dispositivo do acórdão, a fim de dar parcial provimento ao agravo interno e, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC, dar parcial provimento à apelação e ao reexame necessário para afastar a possibilidade de restituição administrativa e de restituição judicial dos valores anteriores à propositura do mandado de segurança.

Tese de julgamento:

O mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período anterior à sua impetração.

A restituição judicial de indébito tributário relativo a período pretérito é incabível na via mandamental.

Os valores recolhidos entre a impetração do mandado de segurança e a implementação da ordem concessiva podem ser restituídos judicialmente mediante regime de precatórios ou compensação administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; CPC, art. 932, IV e V; Lei no 6.321/1976, art. 1o; Lei no 9.430/1996, art. 74; Lei no 11.457/2007, art. 26-A; Decreto no 10.854/2021, art. 186; Decreto no 9.580/2018, arts. 641 e 642; IN RFB no 1.700/2017, art. 43.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 269 e 271; STF, RE 889173RG/MS (Tema 831); TRF3, Apelação/Remessa Necessária no 5003966-78.2021.4.03.6126, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, j. 12.04.2024; STJ, Súmulas 213 e 461.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, ACOLHEU os embargos de declaração para sanar a omissão, nos termos da fundamentação, e reescrever o dispositivo do acórdão embargado, a fim de dar parcial provimento ao agravo interno para reformar parcialmente a decisão monocrática (id 310421053), e nos termos do art. 932, IV e V, do CPC, dar parcial provimento à apelação e ao reexame necessário para afastar a possibilidade da restituição administrativa e da restituição judicial dos valores anteriores à propositura do mandado de segurança, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARISA SANTOS

Relatora do Acórdão